Tribunal: TJMMG
Processo: 2000146-88.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ESTELIONATO, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS - QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE - CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA PMMG - INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO - DECRETADA A PERDA DA GRADUAÇÃO E A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DO REPRESENTADO - PROVIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL.
- Não se pode imaginar e nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional.
- Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis.
- A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores acarreta o descrédito institucional, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa.
- A conduta do representado foi muito grave, contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriu leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense.
- Decretada a perda da graduação e a exclusão do representado da PMMG.
- Representação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000146-88.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001284.68.2013.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/08/2021 Publicação: 27/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ESTELIONATO, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA PMMG – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO – DECRETADA A PERDA DA GRADUAÇÃO E A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DO REPRESENTADO – PROVIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - Não se pode imaginar e nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional. - Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis. - A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores acarreta o descrédito institucional, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. - A conduta do representado foi muito grave, contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriu leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense. - Decretada a perda da graduação e a exclusão do representado da PMMG. - Representação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cb PM Jefferson Souza do Amaral, acordam os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado Cb PM Jefferson Souza do Amaral e sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Consta nos autos que por volta do mês de junho de 2011, na cidade de Jaboticatubas, MG, o Sd PM Jefferson Souza do Amaral obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Na mesma oportunidade, o militar teria abusado, em proveito próprio ou alheio, no exercício de função, em unidade, repartição ou estabelecimento militar, da necessidade, paixão ou inexperiência, ou da doença ou deficiência mental de outrem, induzindo-o à prática de ato que produziu efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro, ou em detrimento da administração militar. Consta ainda que o Sd Jefferson se apropriou de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tinha a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou o desviou em proveito próprio ou alheio. No mês de março de 2011, a civil Maria Lúcia Coelho da Silva negociou com o Sd Jefferson e com o civil Whilton dos Santos Martins Filho a compra de um lote de número 1, localizado à rua Bocaiúva, distrito de São José de Almeida, em Jaboticatubas, MG, ficando acordado que Maria Lúcia daria em troca do lote a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um automóvel Ford Escort, ano 1986. Conforme apurado, foi passada à civil Maria Lúcia a documentação do lote negociado, segundo a qual figuravam como proprietários o civil Whilton e o Sd Jefferson. Entretanto, após a verificação da situação do imóvel junto à Prefeitura de Jaboticatubas, Maria Lúcia constatou que o lote não era de propriedade de Whilton e do Sd Jefferson, mas sim de Maria Raimunda Aparecida da Silva. Por volta do mês de junho de 2011, o Sd Jefferson procurou Maria Lúcia em sua residência, informando a esta que se havia equivocado quanto à numeração do lote 1, sendo que o imóvel de sua propriedade na verdade era o de número 2, propondo novamente à mesma a venda do lote. Nesta oportunidade, o Sd Jefferson estava fardado e utilizava uma viatura da PMMG para o seu deslocamento, apropriando-se de combustível do Estado, de que tinha a posse em razão do cargo. Maria Lúcia aceitou a proposta do Sd Jefferson, entregando ao mesmo o seu veículo Ford Escort, ano 1986, além da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo o militar afirmado para Maria Lúcia que traria o documento de compra e venda referente ao lote posteriormente. O tempo passou e o Sd Jefferson jamais entregou a referida documentação para Maria Lúcia. Ao ser procurado por ela, o militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 afirmou que não devolveria o veículo e nem a quantia em dinheiro que lhe foram entregues pela mesma, em troca do lote, obtendo para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, através de indução de Maria Lúcia em erro, mediante ardil. O Sd Jefferson ainda abusou da inexperiência de Maria Lúcia, em proveito próprio, tendo em vista que estava fardado e usava uma viatura da PMMG, aproveitando da pouca instrução da vítima, induzindo-a a lhe entregar o seu veículo e seu dinheiro, atos que produziram efeitos jurídicos em prejuízo da mesma. Com base nestes fatos, o Sd PM Jefferson Souza do Amaral foi denunciado como incurso nos artigos 303 (peculato), 251 (estelionato) e 252 (abuso de pessoa), c/c o art. 70, “l”, todos do Código Penal Militar. A denúncia e seu aditamento foram recebidos em 23/05/2014 (fls. 230/231). A sessão de julgamento foi realizada em 25/10/2018. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, decidiu, por unanimidade de votos, absolver o réu da imputação constante do art. 303 (peculato) do CPM. Julgando singularmente, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, absolveu o réu da imputação constante do art. 252 (abuso de pessoa), fazendo-o nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Quanto à imputação do art. 251 (estelionato), condenou o réu, impondo ao mesmo a pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, podendo o réu recorrer em liberdade. A leitura da sentença condenatória recorrível se deu em 08/11/18, conforme fl. 608. A defesa, através de documento protocolizado à fl. 607, interpôs recurso de apelação. A Apelação Criminal n. 0001284-68.2013.9.13.0001 foi julgada pela Primeira Câmara deste Tribunal em 19/11/2019, tendo os desembargadores acordado, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pelo Ministério Público e pela defesa. No mérito, também por unanimidade, decidiram negar provimento ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença de primeiro grau. A defesa do apelante interpôs recurso especial em 23/06/2020, que foi inadmitido pelo presidente deste Tribunal (Evento 1 – OUT7), bem como recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento (Evento 1 – OUT8). Foram interpostos agravos no recurso especial e no recurso extraordinário, em 21/08/2020. Em face desta condenação, a e. procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense apresentou representação para perda da graduação do Cb PM Jefferson Souza do Amaral, pois, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos de reclusão, a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Diante do exposto, requer o Ministério Público, após a sua distribuição e regular processamento, que seja a presente representação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 julgada procedente, com a exclusão do Cb PM Jefferson Souza do Amaral, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Foi determinada a citação do representado, a solicitação do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) para a instrução do processo e, após, “vista” ao defensor pelo prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação de defesa escrita. O ERF foi juntado no Evento 10 – OUT1. A procuração dos advogados foi juntada no Evento 12. No Evento 16, a defesa do representado apresentou as razões escritas de defesa, requerendo, preliminarmente, a suspensão do trâmite do processo de perda de graduação pela ausência do trânsito em julgado do processo criminal de origem, nos tribunais superiores. No mérito, o simples fato de o representado ter sido condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão não significa, necessariamente, que o mesmo deve ser excluído da corporação. No entendimento da defesa, inúmeros outros fatores que são peculiares ao presente caso devem ser analisados, ponderados e sopesados, como a sua personalidade, as suas características pessoais, o seu tempo de serviço e o seu realinhamento de conduta. Disse que, em que pese a pena fixada no processo criminal, o representado sempre procurou pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente pelo apoio irrestrito aos colegas de farda. Entende que a condenação do representado já é uma severa reprimenda. Assim, não se justifica a aplicação da perda da graduação. Pelos documentos juntados e anexados nesta defesa, percebe-se que o Cb PM Jefferson Souza do Amaral sempre desempenhou a sua atividade policial militar de forma memorável e possui condições de continuar ostentando a farda da PMMG. É a “oportunidade de ouro” que não pode ser negada por este Egrégio Tribunal. Diante do exposto, requer, preliminarmente, a suspensão do trâmite do presente processo de perda de graduação, até que ocorra o trânsito em julgado do processo criminal de origem. No mérito, conforme os argumentos apresentados, alega que o Cb PM Jefferson Souza do Amaral reúne totais condições de permanecer nas fileiras da PMMG. Nesse sentido, requer que seja negado provimento à representação, sendo a mesma julgada improcedente. Em decisão proferida no Evento 18, este relator, considerando que a condenação na qual se alicerça a presente representação ministerial ainda não transitou em julgado, acolheu a preliminar de suspensão do processo, determinando o sobrestamento do feito, com base no art. 204, § 1º, do Regimento Interno deste TJMMG. Foi determinado, ainda, que, após o trânsito em julgado da decisão condenatória em comento, a Gerência Judiciária expedisse a certidão de sua ocorrência nestes autos, voltando estes conclusos para o prosseguimento do feito. A douta procuradora de justiça deu ciência desta decisão no Evento 22. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No Evento 26, em cumprimento ao despacho do Evento 18, foi juntada a certidão do trânsito em julgado do Processo Criminal originário n. 0001284-68.2013.9.13.0001, em 03/05/2021. O representado nasceu em 07/09/1981 (40 anos). Foi incluído na PMMG em 26/04/2004 (17 anos de serviço) e possui em seu Extrato de Registros Funcionais os seguintes lançamentos: Recompensas - 06 (seis) notas meritórias; - 02 (dois) elogios individuais; - 01 (uma) dispensa de serviço; Punições - 01 (uma) suspensão; - 06 (seis) prestação de serviço; - 01 (uma) repreensão; - 01 (uma) transgressão; Está no conceito “B” com 8 (oito) pontos negativos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Pelo que consta nos autos, o apelante, no mês de março de 2011, compareceu na residência da senhora Maria Lúcia Coelho da Silva, na cidade de Jaboticatubas, MG, com a clara intenção de iludir e induzir a vítima a concluir um negócio fraudulento, aproveitando-se da honorabilidade de sua função e da credibilidade que a corporação passa para a população notadamente menos esclarecida. Agindo assim, o apelante se dirigiu à residência de dona Maria Lúcia e propôs a ela a compra do lote número 1, de sua propriedade, localizado à rua Bocaiúva, distrito de São José de Almeida, na cidade de Jaboticatubas, ficando acordado entre as partes que Maria Lúcia daria em pagamento do lote a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um automóvel Ford Escort, ano 1986. Na documentação de aquisição do lote negociado passada para Maria Lúcia figurava como proprietários do lote o civil Whilton dos Santos Martins Filho e o então Sd PM Jefferson Souza do Amaral. Após a verificação da documentação junto à Prefeitura de Jaboticatubas, Maria Lúcia constatou que o lote não era de propriedade de Whilton e de Jefferson, mas, sim, estava em nome de Maria Raimunda Aparecida da Silva. O negócio não se realizou. No mês de junho de 2011, o Sd Jefferson novamente procurou Maria Lúcia em sua residência, informando a ela que se havia equivocado quanto à numeração do lote 1, sendo que o imóvel de sua propriedade na verdade seria o de número 2, propondo novamente a realização do negócio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesta oportunidade, valendo-se da sua condição de policial militar e estando fardado, utilizando viatura da PMMG para seu deslocamento, teve a aceitação de sua proposta por Maria Lúcia. Além de pagar a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ela entregou o seu veículo Ford Escort, ano 1986. O Sd Jefferson teria afirmado para Maria Lúcia que traria o documento de compra e venda do lote para ela posteriormente. Tempos depois, Maria Lúcia procurou pelo Sd Jefferson cobrando a documentação. Recebeu como resposta do militar que não devolveria o veículo e nem o dinheiro. Maria Lúcia teve a nítida certeza de que foi enganada. O núcleo do tipo do crime de estelionato consiste em “obter” vantagem indevida e “induzir ou manter” alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está sendo enganada e se despojando dos seus bens. “Induzir” quer dizer incutir ou persuadir e “manter” significa fazer permanecer ou conservar. Pelo que vejo nos autos, o representado se aproveitou da boa-fé de Maria Lúcia, uma pessoa simples e de pouca experiência e instrução, para ludibriá-la prometendo a venda de um lote que nunca foi seu. Em sua primeira tentativa, não obteve êxito, tendo em vista que Maria Lúcia teve o cuidado de verificar na Prefeitura de Jaboticatubas se o imóvel realmente pertencia ao Sd Jefferson. Na segunda tentativa, o Sd Jefferson foi mais criativo. Mencionou que se tinha equivocado em relação ao lote 1 e disse que o lote 2 é que era o de sua propriedade. Desta vez, compareceu fardado, em viatura da Polícia Militar, o que passou uma sensação de segurança para Maria Lúcia, que viu, na postura e na figura de um policial militar fardado, credibilidade e segurança para fechar o negócio. Em vez de verificar novamente a titularidade do lote 2, Maria Lúcia decidiu pagar R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e entregar o seu veículo Ford Escort, ano 1986, ficando sem nada, haja vista que, depois de procurado, o Sd Jefferson taxativamente respondeu que não devolveria mais nem o dinheiro e nem o automóvel. A bicentenária corporação de Tiradentes cultua de forma vigorosa a ética profissional e o compromisso institucional, que sempre se manifestaram de modo cogente, soerguendo a credibilidade de seus integrantes, em qualquer nível, para a obtenção de um serviço de segurança pública com qualidade e efetividade. Para isso, é necessário que cada integrante da corporação, na persecução dos objetivos maiores da instituição policial militar, traduzidos na qualidade, objetividade, austeridade, proficiência e lealdade, possam desempenhar suas funções e externar a absoluta convicção de que as ações empreendidas só serão coroadas de êxito enquanto perdurar, em cada um dos milicianos mineiros, a obediência aos princípios da hierarquia, da disciplina, tendo, acima de tudo, a credibilidade e o compromisso com os resultados e para com a sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O controle das ações de segurança pública e o seu desempenho deve estar ajustado ao ordenamento jurídico-disciplinar vigente, porque, se a atitude não está de acordo com o conhecimento, o preparo profissional torna-se um mal e, em vez de construir ou transformar as ações em prol da sociedade, pode destruir a credibilidade e o conceito que a corporação tem perante a sociedade mineira. Não se pode conceber que um policial militar, fardado, utilizando viatura caracterizada da Polícia Militar, tenha em sua índole o dolo de enganar as pessoas mais simples com falsas promessas, dilapidando os sonhos de se construir uma casa própria, deixando a pessoa enganada completamente descrente e sem uma luz no final do túnel de sua existência. A conduta perpetrada pelo Sd Jefferson mostrou o seu lado insensível e perverso, ao obter a vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo uma senhora humilde em erro, mediante um meio fraudulento. A conduta do representado foi sórdida, comprometeu toda a classe de policiais militares que diuturnamente labutam na segurança pública, protegendo e socorrendo as pessoas de toda sorte de perigos e ameaças. É sempre bom relembrar que o policial militar tem o dever de respeitar a dignidade da pessoa humana, mesmo se estiver lidando com o pior dos marginais. Deve cumprir as leis, os códigos e os regulamentos. Deve zelar pelo seu preparo profissional e incentivar a mesma prática nos companheiros, em prol do cumprimento da missão comum. A ética e o compromisso institucional funcionam como um farol a iluminar sempre a sua trajetória profissional. O miliciano das Minas Gerais deve ser proativo, intransigente no cumprimento das leis e regulamentos. Tem o dever impostergável de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto só assim terá sedimentada sua competência induvidosa, com a adoção de procedimentos absolutamente éticos, com postura e compostura nos seus atos, atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores acarreta o descrédito. A perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública reflete inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. No Extrato de Registros Funcionais do representado, consta que ele nasceu em 07/09/1981, estando atualmente com 40 anos de idade. É praça de 26/04/2004, estando com aproximadamente 17 (dezessete) anos de serviços prestados. Encontra-se no conceito B, com 8 (oito) pontos negativos. A submissão do representado ao Processo de Perda da Graduação não visa analisar a suposta condenação criminal. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo representado compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. Alega a defesa do representado que a sua condenação já é uma severa reprimenda, que sua atuação funcional foi rastreada por um bom comportamento profissional, com atuação memorável, e, por isso, a ele deve ser dada a oportunidade de ouro para continuar nas fileiras da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PMMG. Entende que, ao que tudo indica, a simples intenção de impor penalidade tão severa de perda de sua graduação, ignora todo o seu histórico e toda a sua boa conduta pretérita. Não obstante, a PMMG não tolera e nem permite que policiais militares que cometem desvios de conduta desta natureza permaneçam nos seus quadros, uma vez que que tais condutas atingem, de forma reflexa, o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores de seus deveres e obrigações. A conduta praticada pelo representado, muito embora tenha ocorrido em 2011, está na contramão do exercício da função pública protetiva exercida pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que o militar tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações, mas optou pelo caminho obscuro do ganho fácil. Não se pode imaginar e nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional. A conduta do representado foi muito grave, contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriu leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense. As instituições militares passam por um momento difícil e delicado, sendo que, vez por outra, aflora o cometimento de desvios de conduta de natureza grave de seus integrantes, que chocam a sociedade, estremecendo a relação de confiança que deveria imperar nos órgãos de segurança pública. A PMMG não pode manter em seus quadros milicianos que comprometem todo o conjunto de ações e esforços em prol da manutenção da ordem pública, sob pena de esses maus policiais contaminarem os demais que são probos, cumpridores de suas obrigações e que representam significativa maioria. Diante dos fatos, não tenho dúvida de que as condutas praticadas pelo representado comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, desqualificando e inviabilizando a sua permanência nos quadros da corporação, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado Cb PM Jefferson Souza do Amaral e sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, para também julgar procedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, para também julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente dar provimento à presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator, para também julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, para também julgar procedente a presente representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de agosto de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator